Tribunal: STF
Processo: RE 1593222
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO PONTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. APLICAÇÃO RETROATIVA: POSSIBILIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE GRAÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação – Execução de sentença – Alegação de pagamento a maior em razão da Lei 11.960/2009 – Reconhecimento da inconstitucionalidade da lei pelo STF – Sentença mantida - Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17.

Defende a reforma do acórdão recorrido “por desrespeitar a Súmula Vinculante nº 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios no período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início)” (fl. 8, e-doc. 12).

Salienta que, “para as requisições de pagamento de condenações judiciais, formalizadas nos termos do artigo 100, § 1º da CF, os juros moratórios devem ser cessados de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não pagos dentro desse interregno de ano e meio” (fl. 17, e-doc.12).
Realça ter o Tribunal de origem deixado “de determinar a aplicação do entendimento consubstanciado no RE 590.751 (exclusão dos juros durante a moratória do art. 78 ADCT)” (fl. 23, e-doc. 12).

Assinala que “o art. 100, § 12, CF/88, por ser norma de direito material, repetido na legislação federal, aplica-se aos processos em curso” (fl. 30, e-doc. 12).

Ressalta “que, a partir da entrada em vigor da emenda constitucional 62, que inspirou a edição da Lei nº 11.960/2009 (que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997), deve ser aplicado o art. 100, § 12, CF/88 para o cálculo dos juros” (fl. 31, e-doc. 12).

Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751, e aplicando-se a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5º CF/88, excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 32, e-doc. 12).

3. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947-SE, TEMA 810 DO E. STF, TESE QUE É COMPLEMENTADA PELO DISPOSTO NO RESP Nº 1.495.146/MG, TEMA Nº 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei nº 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema nº 810 do E. STF e do Tema 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947” (fl. 2, e-doc. 27).

4. Em 17.9.2023, o recurso especial foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à incidência do Tema 905 dos recursos repetitivos na atualização de precatórios expedidos (e-doc. 27).

5. Em 28.11.2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o Tema 1.037 da repercussão geral (e-doc. 35).

6. No juízo de retratação do Tema 1.037, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos:
“Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil – Incidência de juros de mora durante período de graça previsto na Constituição da República Federativa do Brasil – Temas nº 132 e 1.037 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Retorno dos autos a esta Colenda Câmara para eventual readequação do acórdão – Decisão que não se amolda ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso – Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 40).

7. Em 23.1.2026, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).

8. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 10.3.2026, por livre distribuição (e-doc. 46).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

9. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.

10. As controvérsias trazidas na espécie referem-se a) à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e b) à aplicação da Taxa Referencial para atualização monetária de precatórios expedidos ou pagos antes de 25.3.2025.

11. Quanto à aplicação da Taxa Referencial na atualização monetária de precatório, o recurso extraordinário do Estado de São Paulo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.

12. O recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 

O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.085.969/SP, interposto pela Fazenda Pública estadual, com os seguintes fundamentos:
“No que se refere à alegada violação do art. 5º da Lei 11.960/2009 (1º-F da Lei 9.494/1997), assiste razão ao recorrente. 
Não há aqui, ante o intervalo delimitado pelo Recurso, aplicabilidade para as teses definidas para os Temas 810 do STF e 905 do STJ, que se referem ao lapso anterior à requisição de valores por precatório. Com efeito, conforme se constata de fl. 939, eSTJ, o recorrente pretende a incidência do quanto definido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, que se referem à atualização de valores já requisitados, a saber: dizem respeito à aplicação da TR como indexador de correção monetária para o período havido entre a data final dos cálculos homologados e a data do pagamento. 
Nesse contexto, a despeito daquela declaração de inconstitucionalidade, restou, para as hipóteses contempladas pela decisão, mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária de quantia já requisitada, nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.3.2015, por força de modulação de efeitos definida em Questão de Ordem (ADI 4425 QO/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2015), o que não se confunde com a decisão assentada no Recurso Extraordinário 870.947/SE, a qual impede a incidência da TR, sem quaisquer modulação de efeitos, mas que somente se aplica ao período anterior à requisição de pagamento. 
Sendo assim, não há como negar, in casu, a aplicação da TR para atualização das parcelas requisitadas entre o marco inicial de vigência da Lei 11.960/2009, 29.6.2009, e 25.3.2015. Nesse sentido: (STF – RE: 1174755/SP – SÃO PAULO 0020679- 57.2003.8.26.0053, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: DJe-259 04/12/2018)” (fl. 2, e-doc. 27).

Com o trânsito em julgado dessa decisão em 22.11.2025 (e-doc. 29), operou-se, quanto à matéria referente à incidência da Taxa Referencial, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021)

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.547-943-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.698-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).

Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário do ente público está prejudicado apenas em relação à incidência da Taxa Referencial, por ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.

13. Sobre o afastamento dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, o recurso extraordinário do Estado de São Paulo deve ser provido. 

14. Quanto ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros de Mora durante período de graça. Súmula Vinculante nº 17. Alegação de violação à coisa Julgada. Inocorrência. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça), com base no Tema nº 1.037 de repercussão geral. 2. O acórdão recorrido entendeu que a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado não viola a coisa julgada. 3. O recorrente sustenta que a decisão agravada contraria a coisa julgada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 de repercussão geral, que afastam a incidência de juros de mora no período de graça, aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado viola a coisa julgada. III. Razões de decidir 5. O Tribunal entendeu que a aplicação da Tese firmada no Tema nº 1.037 e da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada, conforme jurisprudência do STF. 6. Os argumentos do agravo interno não são suficientes para modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.518.179-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

15. No juízo negativo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, porque “o desacolhimento da pretensão fazendária está respaldado no fundamento de que não se podem aplicar retroativamente as mudanças levadas a efeito pela Lei nº 11.960/09 e pela Súmula Vinculante nº 17, eis que se trata de condenação com trânsito em julgado anterior à vigência da referida legislação, bem como ao entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal” e “não se pode cogitar a repetição do indébito de precatório/RPV, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 40).

No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, isto é, no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).

Não realizado o pagamento do valor descrito no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).

16. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).

17. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.690-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.530.904/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.1.2025; ARE n. 1.548.578/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.548.273/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.491.222/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2025; RE n. 1.537.638/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; ARE n. 1.535.423/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.2.2025; e ARE n. 1.509.285/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.

18. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.702-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (DJe 8.4.2019), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser possível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 17 aos precatórios expedidos antes de sua edição, pois essa súmula apenas reflete a jurisprudência consolidada em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.563.211/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.587.891/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.2.2026; RE n. 1.588.739/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2026; e RE n. 1.584.457/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.1.2026.

Ao concluir que “o débito em apreço foi constituído antes da decisão da Suprema Corte, dando efeitos vinculantes ao entendimento, sendo que os efeitos desta não se prestam para alterar o ‘ato jurídico perfeito e acabado’, calar o direito adquirido; ou obstar os efeitos do Trânsito em Julgado” (fl. 4, e-doc. 8), o Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).

19. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, nas prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora